Tribunal: TJDFT
Processo: 0722465-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722465-84.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ILAILSON DE GOES TELES EMBARGANTE: GUILHERME JOSE DA NOBREGA DANDA APELADO: GUILHERME JOSE DA NOBREGA DANDA EMBARGADO: ILAILSON DE GOES TELES D E S P A C H O Intime-se o embargante para se manifestar sobre o requerimento de aplicação de multa processual formulado em contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator